Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007555-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VICTORIA FERNANDA DE BARROS QUEIROZ SANTOS - CPF: 061.263.891-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTORIA FERNANDA DE BARROS QUEIROZ SANTOS - CPF: 061.263.891-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. H. D. B. S. (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Transtorno do Espectro Autista. Tutela de Urgência Deferida. Presença dos Requisitos. Terapias Multidisciplinares. Negativa Indevida. Multa Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em virtude de decisão que concedeu tutela de urgência e determinou o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A Agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que o tratamento não tem cobertura contratual.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a negativa de cobertura para terapias prescritas a pessoas com Transtornos do Espectro Autista configura prática abusiva.

5. No caso, a existência de prescrição médica, associada à urgência decorrente da natureza contínua e essencial do tratamento, evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano à saúde do beneficiário.

6. Não se justifica a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação, uma vez que a medida liminar não exige providência de elevada complexidade. A fixação de multa diária mostra-se adequada e proporcional como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual não comporta adequação.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 2.018.227/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007555-97.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora
Bradesco Saúde S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1006851-58.2025.8.11.0041
ajuizada por
L. H. B. S.
, representado por Victória Fernanda de Barros Queiroz Santos.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e obrigou a Agravante a custear o tratamento multidisciplinar do Recorrido, na forma prescrita pela médica que o acompanha, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Agravante alega que os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Sustenta a inexistência de obrigatoriedade no custeio das terapias, muito menos em clínica fora da rede credenciada, uma vez que o tratamento não tem cobertura contratual e não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia que o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou reduzida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274628380).

Contraminuta juntada no Id. 280419377.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 286606897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado
L. H. B. S.,
representado por Victória Fernanda de Barros Queiroz Santos., ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da seguradora
Bradesco Saúde S.A.
, em virtude da negativa administrativa de cobertura de terapias multidisciplinares.

Alegou que, devido ao diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, o médico prescreveu as terapias contínuas para o seu desenvolvimento, as quais se incluem: fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional, equoterapia e musicoterapia.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido e obrigou a Agravante a custear o tratamento multidisciplinar do Recorrido, na forma prescrita pela médica que o acompanha, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em virtude dessa decisão, a Seguradora interpôs este Recurso, no qual alega que os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Sustenta a inexistência de obrigatoriedade no custeio das terapias, muito menos em clínica fora da rede credenciada, uma vez que o tratamento não tem cobertura contratual e não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência.

Inobstante os argumentos da Agravante, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
é abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista
(TEA) (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).

Vale ressaltar que a jurisprudência mais recente também tem reconhecido como obrigatório,
inclusive, no que diz respeito à prescrição de equoterapia e musicoterapia
, pois reconhecidos como métodos eficazes para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

A propósito: AgInt no REsp 2.117.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

Desse modo, ao menos neste momento inicial, a recusa da cobertura das terapias multidisciplinares revela-se indevida, por comprometer tratamento essencial à saúde e ao adequado desenvolvimento do Agravado, circunstância que caracteriza risco concreto e iminente.

Assim, uma vez evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a medida pleiteada.

Ademais, não se verifica o perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque eventual reforma da decisão poderá ensejar o ressarcimento dos valores, se comprovada a legitimidade da negativa.

No que se refere à prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação, este não merece acolhimento, tendo em vista que a medida liminar deferida não exige providência de elevada complexidade. Já a multa cominada revela-se adequada e proporcional, não havendo justificativa para sua revisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025